Tribunal: STF
Processo: ARE 1587774
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. ARTIGO 1º, PARÁGRAFO 1º, INCISO I, DA LEI 8.428/2003, COM A REDAÇÃO ATRIBUÍDA PELA LEI 10.166/2017, DO RIO GRANDE DO NORTE. AUMENTO DO LIMITE PARA 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS PARA IDOSOS E PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.706. APLICAÇÃO IMEDIATA ÀS EXECUÇÕES EM CURSO. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.